Tribunal: TJDFT
Processo: 0713326-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713326-91.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ANGELMA GONÇALVES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO INTRAUTERINO (DIU). GRAVIDEZ INDESEJADA. PERFURAÇÃO DE ÓRGÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE MENTAL DA PACIENTE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LIVRE PLANEJAMENTO FAMILIAR. LESÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial. A autora, ora apelante, busca condenação do ente distrital a pagar compensação pecuniária por danos morais decorrentes de falha na implantação de dispositivo contraceptivo intrauterino (DIU) que teria causado gravidez indesejada, perfuração de órgão e agravamento dos distúrbios psiquiátricos da paciente. 2. Com base no art. 37, § 6o, da CF, para reparação civil de danos morais decorrentes de erro médico ou de falha na prestação do serviço público de saúde, é necessário constatar ação ou omissão estatal que forme nexo de causalidade com os danos relatados. 3. Por meio do conjunto probatório, verifica-se que a apelante foi surpreendida com gravidez de alto risco e com as complicações geradas pela má inserção de dispositivo contraceptivo intrauterino, o que provocou lesões a órgãos intra-abdominais, além de agravamento de seu estado de saúde mental. A recorrente, que tem histórico de transtorno depressivo com ideações suicidas, decidiu inserir o dispositivo para evitar novas gestações indesejadas e, quando descobriu que estava grávida mesmo após adotar o referido método contraceptivo, tentou, mais uma vez, tirar a própria vida, motivo pelo qual foi internada para acompanhamento ginecológico e psiquiátrico e posteriormente submetida a procedimento invasivo para retirada do DIU. 4. Diante da ausência de informações adequadas sobre vantagens, desvantagens e riscos inerentes à inserção do dispositivo intrauterino (já que não há registro de assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), da ocorrência de gravidez inesperada e da constatação de mal posicionamento do DIU – que perfurou o útero, alcançou cavidade abdominal e causou reação inflamatória no apêndice (órgão removido, junto com o dispositivo, em intervenção cirúrgica) –, caracteriza-se a falha nos serviços prestados na rede pública de saúde, a ensejar responsabilidade civil objetiva do Distrito Federal. 5. Constatado que o ato ilícito frustrou a legítima expectativa da apelante – que confiou na eficácia e na adequação do procedimento de implantação do método contraceptivo –, causou danos à sua integridade física e psíquica (pois foi submetida a cirurgia, durante a gravidez, para retirada de dispositivo que perfurava órgãos intra-abdominais, expondo a gestante e o feto a risco), além de violar seu direito ao livre planejamento familiar (art. 226, § 7o, da CF), afetando questões sensíveis à liberdade feminina, especialmente o direito à livre opção quanto ao momento de gestar e exercer a maternidade, conclui-se que houve lesão a direitos de personalidade capaz de justificar a condenação do Distrito Federal a compensar danos morais (art. 5o, X, da CF e art. 12 do CC). 6. De acordo com o critério bifásico para quantificação de danos morais, à luz das peculiaridades do caso concreto, principalmente as características da apelante e seu frágil estado de saúde psíquica à época do evento danoso, reputa-se razoável e proporcional fixar o valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a compensação pecuniária. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Distribuição do ônus de sucumbência invertida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 944 do Código Civil, pleiteando a redução da condenação que lhe foi imposta, ao argumento de que foi estabelecida em patamar exorbitante. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 944 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Considerando o interesse jurídico violado e as peculiaridades do caso concreto relatadas, a fixação do valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) revela-se justa, coerente e razoável, pois atende ao caráter compensatório da medida e, ao mesmo tempo, é suficiente para desestimular o causador do dano” (ID. 43632039). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016